Tribunal: TJES
Processo: 5005971-42.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005971-42.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ROBERTO VIEIRA MACHADO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005971-42.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ROBERTO VIEIRA MACHADO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871, RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909

ACÓRDÃO

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. REDIMENSIONAMENTO PENA. IMPOSSIBILIDADE... PEDIDO IMPROCEDENTE. 1 -
Verificada a
.impossibilidade de retificação da pena-base para o mínimo legal , bem como
as majorantes foram aplicadas corretamente dentro do caso em concreto,
a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005971-42.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ROBERTO VIEIRA MACHADO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871, RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909

VOTO

Trata-se de revisão criminal manejada por Roberto Vieira Machado, em face sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Criminal de Vila Velha, na qual foi condenado pelas condutas tipificadas no artigo 157, §2º, inciso II, e §2°-A, inciso I, duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal e no artigo 12 da lei 10.826/03, à pena de 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e ao pagamento de 207 dias-multa, com cumprimento inicial no regime fechado.

Em sua petição inicial, o autor requer a revisão das circunstâncias judiciais valoradas negativamente e a redução da pena base ao mínimo legal, pleiteia, ainda, o afastamento das causas de aumento de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

De plano, destaco que a revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

Extrai-se de sentença vergastada que o magistrado de primeiro sentenciante negativou as circunstâncias judiciais referente à culpabilidade e consequências crime, a qual transcrevo abaixo:

Ressalto que o réu praticou dois ilícitos mediante um só ato devendo ser apenado na forma do concurso formal, por isso já que os crimes são idênticos utilizarei um só dos crimes, ou seja, o praticado contra a vítima Regina. Indo a cálculo da pena-base tenho que: CULPABILIDADE, em grau extremo, já que o réu participou ativamente do crime com dolo, já que participou ativamente do crime de roubo constrangendo a vítima Regina mediante grave ameaça a entregar seu pertence; ANTECEDENTES, Imaculados; CONDUTA SOCIAL, sem registros; PERSONALIDADE, parece de uma pessoa comum; MOTIVOS DO CRIME, não são justificáveis, já que o fato de estar ameaçado por alguém não lhe dá o direito de sair por ai subtraindo pertences alheios, deveria sim o réu comunicar as supostas ameaças as autoridades policiais; CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, não são favoráveis ao réu, já que agiu com muita coragem, para a luz do dia em um comercio onde transita muitas pessoas para praticar o ilícito; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, em nada contribuiu com a ação do agente; CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, graves, já que deixam sequelas emocionais e patrimoniais; SITUAÇÃO ECONÔMICA, não é boa, pois esta assistido por Defensora Dativa. Diante das circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo a pena base em 6 anos de reclusão e 140 dias-multa. Milita em favor do acusado a atenuante da confissão pelo que atenuo a pena em 1 ano de reclusão e 20 dias-multa. Não há agravantes e minorantes a serem analisadas. Por outro lado, há contra o réu a majorante do concurso de pessoas, pelo que majoro a pena em 1/3. Há também contra o réu a causa majorante do uso de arma pelo que majoro a pena em 2/3. Considerando que os crimes de roubo foram praticados em concurso formal próprio majoro a pena em 1/6 para fixá-la em definitiva para o crime de roubo em 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão e 187 dias-multa. 2) COM RELAÇÃO AO ART. 12 DA LEI 10.826/03: a pena para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de detenção, de 1 a 3 anos, e multa. Indo a cálculo da pena base tenho que: a CULPABILIDADE do réu mostrou-se evidente, tendo o réu agido com dolo ao possuir carregador de arma de fogo, sem autorização legal; Os ANTECEDENTES do réu, são Imaculados; a CONDUTA SOCIAL, sem registros; a PERSONALIDADE DO AGENTE, de homem comum; OS MOTIVOS DO COMETIMENTO DO ILÍCITO não revelados; AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME não são de modo a favorecer o réu, já que mantinha em sua residência acessório de arma, em local familiar, que entendo ser sagrado; não há que se falar em COMPORTAMENTO DA VÍTIMA; AS CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS não existiram; A SITUAÇÃO DO RÉU não é boa, estando assistido por defensor dativo. Diante das circunstâncias MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Gabinete da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Rua Procurador Antônio Benedicto Amâncio Pereira, 350, Santa Helena, 29.050-265, Vitória-ES - Tel: 27 3194.4500 - www.mpes.mp.br 4 judiciais acima enumeradas fixo a pena base do acusado em 01 anos e 02 meses de detenção e no pagamento de 20 dias-multa. Milita em favor do réu a atenuante da confissão pelo que reduzo a pena em 2 meses de detenção e 10 dias-multa. Não há agravantes, minorantes e majorantes a serem examinadas, pelo que fixo a pena base definitiva em 1 ano de detenção e 10 dias multa. Considerando que os crimes foram praticados em concurso material fixo as penas impostas para fixá-las em 13 anos 11 meses e 16 dias de pena privativa de liberdade e 207 dias-multa. Fixo o dia multa, à razão de 1/30º (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente. Fixo o dia multa, à razão de 1/30º (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente. Com estribo no art. 33, §2º, “a”, do CPB, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o regime fechado. Incabível a substituição da pena de prisão por pena restritiva de direitos, diante da quantidade de pena aplicada e pelo fato do crime ter sido cometido com grave ameaça a pessoa. [...]

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à defesa, conforme se extrai do trecho da sentença proferida acima transcrito.

Vale ressaltar que a revisão criminal trata-se de via estreita que só deve ser provida quando há patente e flagrante ilegalidade e abuso praticado, o que não se vislumbra no presente caderno processual.

Verifica-se que, na forma do entendimento dos Tribunais Superiores, que a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como a consonância com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Acercado do pedido defensivo de afastamento das agravantes das causas de aumento do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, também estão em perfeita sintonia com a legislação vigente e com o entendimento jurisprudencial.

Explico, como extraído dos autos, o crime foi cometido dentro de um estabelecimento comercial, com manutenção das funcionárias como reféns mediante ameaça e violência contra a pessoa, com o uso de arma de fogo.

Frente ao exposto, as majorantes foram aplicadas corretamente, dentro do caso em concreto,
a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, sendo possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar, cumulativamente, as causas de aumento de pena previstas na parte especial.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para julgar improcedente o pedido revisional.

Acompanho o voto do eminente Relator.